Tribunal: TJSP
Processo: 1004621-98.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ERRO MÉDICO – Pleito de indenização por danos morais e estéticos – Autora que alega ter passado por laparotomia desnecessária – Laudo pericial que concluiu ter sido adequada a conduta do profissional que atendeu a apelante – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004621-
98.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANA PAULA DOS
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INNOVA HOSPITAIS
ASSOCIADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-98.2018.8.26.0161
2
VOTO No 51099
APELAÇÃO No 1004621-98.2018.8.26.0161 Diadema
APELANTE Ana Paula dos Santos Silva
APELADA Innova Hospitais Associados Ltda.
JUÍZA Cintia Adas Abib
ERRO MÉDICO Pleito de indenização por danos morais e
estéticos
Autora que alega ter passado por laparotomia
desnecessária Laudo pericial que concluiu ter sido adequada
a conduta do profissional que atendeu a apelante Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 282/284, em que foi julgada
improcedente “ação de reparação por danos morais e estéticos” (fls. 1) ajuizada por Ana
Paula dos Santos Silva contra Innova Hospitais Associados Ltda.. Foram carreados à autora
os ônus da sucumbência, respeitada a gratuidade. Inconformada, apelou a vencida (fls.
289/296), sustentando ter ocorrido erro médico. Alegou que a cirurgia à qual se submeteu
teria sido desnecessária, deixando cicatriz que configura dano estético. Além disso, aduziu
ter sofrido dano moral devido ao diagnóstico equivocado de que não poderia mais passar
por uma gestação. Assim, requereu reforma da sentença a fim de que sejam julgados
procedentes os pedidos formulados na inicial. Apresentadas as contrarrazões (fls. 300/306),
foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
O recurso não comporta provimento.
A autora, gestante à época, teria sofrido fortes dores abdominais
acompanhadas de sangramento, razão pela qual teria ido a um hospital da ré. Assim, foi
informada, pela médica que a atendeu, de que teria sofrido um aborto espontâneo. Um dia
após a alta hospitalar, teria retornado ao hospital, ante a persistência das dores. Na
oportunidade, foi atendida por um segundo profissional, que teria dito ser caso de cirurgia
de urgência, “pois acreditou que o feto ainda estaria nas trompas da autora” (fls. 02).
Uma vez iniciado o procedimento, o médico teria constatado não haver
restos fetais, mas, sim, “uma aderência intestinal interna e vesical” (fls. 02), que
impediria a autora de novamente engravidar. Posteriormente, em consultas com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-98.2018.8.26.0161
3
profissionais, alegou ter sido informada da desnecessidade da cirurgia realizada, bem como
da permanência de sua capacidade para ter filhos biológicos.
É importante ressaltar que o tema da responsabilidade civil médica,
diante da singularidade dos serviços prestados, deve ser analisado com cautela, já que os
hospitais e clínicas, em tese, respondem objetivamente, prescindindo da prova da culpa,
nos termos do disposto no art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
Há necessidade de distinguir duas espécies de dano que podem ocorrer.
Quanto aos danos causados pelos serviços hospitalares, na esfera do contrato de
hospedagem peculiar que celebra com o paciente, a responsabilidade será objetiva. Já em
relação aos danos causados por ato médico, a responsabilidade do próprio profissional é
subjetiva.
De acordo com o laudo pericial de fls. 259/272, “não foi identificada
conduta atípica, irregular ou inadequada, durante as avaliações e condutas médicas
adotadas em relação a pericianda, no caso. Na análise dos documentos médicos, as
condutas e os tratamentos realizados seguiram os protocolos e as diretrizes atuais. Nos
atendimentos realizados, a pericianda foi avaliada e tratada em conformidade com as
normas das boas práticas médicas” (fls. 269).
O profissional subscritor do laudo destacou que “o exame do abdômen
sempre foi e é considerado difícil e delicado. Muitas vezes é necessário colocar o paciente
em observação e repetir o exame outras vezes” (fls. 268).
Acrescentou que “a defesa peritoneal descrita pelo médico assistente e
os dados vitais descritos em folha 170, com frequência cardíaca de 128 bpm e MEG (mal
estado geral) levantaram suspeita de sangramento intraperitoneal, com a indicação de
procedimento cirúrgico. Caberia observação crítica ao fato de haver exames laboratoriais
normais e USG normal, ulteriores ao USG com suspeita de aborto tubárico, porém, não
devem ter chegado ao médico assistente, que atendeu à pericianda inicialmente às 13h08
e, interpretando o caso como de urgência, já estava em centro cirúrgico às 17h00” (fls.
268).
Em suma, verificando um quadro clínico que sugeria diagnóstico para o
qual a cirurgia de urgência seria a providência adequada, o médico rapidamente deu início
ao procedimento, evitando submeter a paciente a um período maior de observação que
poderia provocar agravamento de seu quadro, uma vez que “a pericianda apresentava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-98.2018.8.26.0161
4
defesa peritoneal descompressão brusca dolorosa, que é sinal de irritação peritoneal,
ocasionada por processos inflamatórios infecciosos, sangue, urina e outros agentes
estranhos à cavidade peritoneal” (fls. 268), conforme esclarecido pelo lado pericial.
Mesmo sendo indiscutível o sofrimento da autora, não há como
responsabilizar a ré, já que, além inexistir defeito no serviço prestado, não se demonstrou
qualquer conduta culposa por parte do profissional que a atendeu.
É, pois, irrepreensível a sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios devidos aos patronos dos réus para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária concedida à autora (fls. 100).
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator